Tribunal: TJDFT
Processo: 0715489-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715489-64.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SORAYA KATIA RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Sebastião Afonso Moreira Fonseca contra a r. decisão Id. 152933732 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n°. 0716846-59.2022.8.07.0018, suspendeu o curso do Cumprimento de Sentença, nos seguintes termos: “Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Intimem-se”. Alega o Agravante, em síntese, que o cumprimento de sentença deve prosseguir, pois promoveu “a liquidação de sentença de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de dar oriundo do título executivo formado nos autos do processo n.o 39376/94, que condenou o Distrito Federal o ao pagamento das diferenças buscadas do período compreendido entre 1/4/1990 e 23/7/1990, por decisões que transitaram em julgado em 8/5/2015”. Registra que a suspensão foi determinada de ofício, pois não foi objeto de impugnação pelo Distrito Federal. Esclarece que a inexigibilidade do título por ausência de liquidez não foi alegada pelo Distrito Federal em sede de impugnação, de modo que não se justifica a suspensão do feito. Subsidiariamente, argumenta que as demais teses defendidas, que não foram impactadas pelo recurso repetitivo, devem ser apreciadas, sem suspensão do feito. Afirma, ainda, que houve prévio procedimento de liquidação, e que a continuidade do feito não ocasiona qualquer prejuízo à Fazenda Pública. Aduz que o periculum in mora está caracterizado em razão da natureza alimentar da verba. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo “para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à liquidação” No mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento, pelas razões expostas. Preparo comprovado (Id. 46067427). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pede o Agravante “para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à liquidação” Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Ocorre que, em recente decisão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça afetou recursos ao Tema Repetitivo 1.169, com determinação de suspensão da tramitação, em todo território nacional, de processos que versem sobre a seguinte matéria, in verbis: “A Corte Especial, por unanimidade, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC e art. 257-C do RIST J) para consolidar entendimento acerca da seguinte questão jurídica: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.". E, por maioria, suspendeu a tramitação, em todo território nacional, de processos que versem sobre a mesma matéria, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, conforme proposta do Sr. Ministro Relator”. (ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11.10.2022, DJe de 18.10.2022.) A decisão de afetação ocorreu em três recursos especiais (REsp 1978629/RJ, REsp 1985037/RJ e REsp 1985491/RJ) interpostos contra acórdãos do Tribunal Regional Federal da 2a Região, que entenderam ser a fase de liquidação indispensável para o cumprimento individual de sentença coletiva, como garantia de contraditório e ampla defesa do ente público, ante a generalidade do título judicial proferido, em oposição à estreiteza cognitiva da impugnação prevista no art. 535 do CPC para o cumprimento de sentença. Confira-se: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO COLETIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. 1. O recurso merece ser conhecido, embora não caiba apreciar as suas razões de mérito, eis que a hipótese reclama, na verdade, a decretação de extinção da execução originária, por ausência de condição de prosseguimento válido e regular da ação executiva, matéria apreciável de ofício, consoante autoriza o chamado efeito translativo dos recursos, admitido no âmbito do agravo de instrumento (Cf. STJ, 3a T., REsp 736.966/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 06.05.2009). 2. Em sede de processo coletivo, em que a sentença condenatória é necessariamente genérica (art. 95 do CDC), não é possível prescindir, para que a execução possa se iniciar, da apuração de um valor líquido e exigível, sendo esta apuração feita através de um processo de liquidação, com induvidoso respeito ao contraditório e ampla defesa, em que o ente público executado deva contribuir de forma efetiva, não sendo razoável transferir para o âmbito da impugnação prevista no art. 535 do NCPC, como ocorreu, in casu, a possibilidade de discussão dos critérios de cálculo unilateralmente adotados como forma de evitar esta liquidação em evidente subversão do processo coletivo. 3. Agravo de instrumento conhecido para, de ofício, decretar a extinção da execução individual, restando prejudicada a apreciação do mérito do recurso.” (g.n.) O Agravante alega preclusão da matéria, por não ter sido objeto de impugnação pelo Distrito Federal. Sem razão. Conforme a sistemática adotada pelo Código de Processo Civil para julgamento de recursos repetitivos, o sobrestamento dos processos relacionados à questão afetada é consequência automática da decisão proferida no tribunal superior. Sustenta o Agravante que a suspensão deve ser apenas da questão afetada pelo regime dos recursos repetitivos, com prosseguimento das demais questões a serem enfrentadas. Em que pese o presente recurso não tratar diretamente da questão jurídica objeto da controvérsia, há inegável relação de prejudicialidade, uma vez que lá se discute possível extinção da ação executiva individual por ausência de requisito indispensável – qual seja, liquidação prévia da sentença genérica. Portanto, a continuidade do cumprimento individual de sentença sem certeza quanto à exigência de requisito indispensável pode resultar em atividade jurisdicional ineficiente e redundante. Por fim, não verifico risco de dano grave e de difícil reparação em aguardar o julgamento deste recurso. Em conclusão, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pela Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao seu julgamento. Por fim, retifique-se a autuação para que conste como agravante o Espólio de Sebastiao Afonso Moreira Fonseca, representado por Soraya Kátia Rodrigues Pereira. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Sebastião Afonso Moreira Fonseca contra a r. decisão Id. 152933732 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0716846-59.2022.8.07.0018, suspendeu o curso do Cumprimento de Sentença, nos seguintes termos: “Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Intimem-se”. Alega o Agravante, em síntese, que o cumprimento de sentença deve prosseguir, pois promoveu “a liquidação de sentença de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de dar oriundo do título executivo formado nos autos do processo n.o 39376/94, que condenou o Distrito Federal o ao pagamento das diferenças buscadas do período compreendido entre 1/4/1990 e 23/7/1990, por decisões que transitaram em julgado em 8/5/2015”. Registra que a suspensão foi determinada de ofício, pois não foi objeto de impugnação pelo Distrito Federal. Esclarece que a inexigibilidade do título por ausência de liquidez não foi alegada pelo Distrito Federal em sede de impugnação, de modo que não se justifica a suspensão do feito. Subsidiariamente, argumenta que as demais teses defendidas, que não foram impactadas pelo recurso repetitivo, devem ser apreciadas, sem suspensão do feito. Afirma, ainda, que houve prévio procedimento de liquidação, e que a continuidade do feito não ocasiona qualquer prejuízo à Fazenda Pública. Aduz que o periculum in mora está caracterizado em razão da natureza alimentar da verba. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo “para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à liquidação” No mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento, pelas razões expostas. Preparo comprovado (Id. 46067427). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pede o Agravante “para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à liquidação” Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Ocorre que, em recente decisão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça afetou recursos ao Tema Repetitivo 1.169, com determinação de suspensão da tramitação, em todo território nacional, de processos que versem sobre a seguinte matéria, in verbis: “A Corte Especial, por unanimidade, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC e art. 257-C do RIST J) para consolidar entendimento acerca da seguinte questão jurídica: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.". E, por maioria, suspendeu a tramitação, em todo território nacional, de processos que versem sobre a mesma matéria, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, conforme proposta do Sr. Ministro Relator”. (ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11.10.2022, DJe de 18.10.2022.) A decisão de afetação ocorreu em três recursos especiais (REsp 1978629/RJ, REsp 1985037/RJ e REsp 1985491/RJ) interpostos contra acórdãos do Tribunal Regional Federal da 2a Região, que entenderam ser a fase de liquidação indispensável para o cumprimento individual de sentença coletiva, como garantia de contraditório e ampla defesa do ente público, ante a generalidade do título judicial proferido, em oposição à estreiteza cognitiva da impugnação prevista no art. 535 do CPC para o cumprimento de sentença. Confira-se: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO COLETIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. 1. O recurso merece ser conhecido, embora não caiba apreciar as suas razões de mérito, eis que a hipótese reclama, na verdade, a decretação de extinção da execução originária, por ausência de condição de prosseguimento válido e regular da ação executiva, matéria apreciável de ofício, consoante autoriza o chamado efeito translativo dos recursos, admitido no âmbito do agravo de instrumento (Cf. STJ, 3a T., REsp 736.966/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 06.05.2009). 2. Em sede de processo coletivo, em que a sentença condenatória é necessariamente genérica (art. 95 do CDC), não é possível prescindir, para que a execução possa se iniciar, da apuração de um valor líquido e exigível, sendo esta apuração feita através de um processo de liquidação, com induvidoso respeito ao contraditório e ampla defesa, em que o ente público executado deva contribuir de forma efetiva, não sendo razoável transferir para o âmbito da impugnação prevista no art. 535 do NCPC, como ocorreu, in casu, a possibilidade de discussão dos critérios de cálculo unilateralmente adotados como forma de evitar esta liquidação em evidente subversão do processo coletivo. 3. Agravo de instrumento conhecido para, de ofício, decretar a extinção da execução individual, restando prejudicada a apreciação do mérito do recurso.” (g.n.) O Agravante alega preclusão da matéria, por não ter sido objeto de impugnação pelo Distrito Federal. Sem razão. Conforme a sistemática adotada pelo Código de Processo Civil para julgamento de recursos repetitivos, o sobrestamento dos processos relacionados à questão afetada é consequência automática da decisão proferida no tribunal superior. Sustenta o Agravante que a suspensão deve ser apenas da questão afetada pelo regime dos recursos repetitivos, com prosseguimento das demais questões a serem enfrentadas. Em que pese o presente recurso não tratar diretamente da questão jurídica objeto da controvérsia, há inegável relação de prejudicialidade, uma vez que lá se discute possível extinção da ação executiva individual por ausência de requisito indispensável – qual seja, liquidação prévia da sentença genérica. Portanto, a continuidade do cumprimento individual de sentença sem certeza quanto à exigência de requisito indispensável pode resultar em atividade jurisdicional ineficiente e redundante. Por fim, não verifico risco de dano grave e de difícil reparação em aguardar o julgamento deste recurso. Em conclusão, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pela Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao seu julgamento. Por fim, retifique-se a autuação para que conste como agravante o Espólio de Sebastiao Afonso Moreira Fonseca, representado por Soraya Kátia Rodrigues Pereira. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora